Tribunal: TJSP
Processo: 2017872-86.2026.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Ana Liarte

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/05/2026

Data de publicação:

29/05/2026

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO SUPRIDA.

I. Caso em Exame
Embargos de Declaração opostos contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, alegando omissões no acórdão que negou provimento ao recurso interposto, especialmente quanto à aplicação da Lei 6858/1980.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a omissão do acórdão quanto à

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO SUPRIDA.

I. Caso em Exame
Embargos de Declaração opostos contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, alegando omissões no acórdão que negou provimento ao recurso interposto, especialmente quanto à aplicação da Lei 6858/1980.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a omissão do acórdão quanto à aplicação da Lei 6858/1980 ao caso em análise.

III. Razões de Decidir
3. O acórdão deixou de se manifestar sobre a aplicação da Lei 6858/1980, que trata do pagamento de valores devidos aos sucessores de titulares falecidos, não sujeitos ao regime de precatórios.
4. A RPV discutida é um crédito judicial, submetido às regras do artigo 100 da Constituição Federal, tornando inaplicável a Lei 6858/1980 ao caso.

IV. Dispositivo e Tese
5. Acolhem-se os Embargos de Declaração para suprir a omissão, sem efeitos infringentes.
Tese de julgamento: 1. A Lei 6858/1980 não se aplica a créditos judiciais sujeitos ao regime de precatórios.

Legislação Citada:
CPC, art. 1.022
CF/1988, art. 100
Lei 6858/1980, art. 1o